Tribunal: TJBA
Processo: 8020998-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8020998-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JHONATHAS DOS SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALISSON MONTEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL). APELANTE
NAILTON DE ALMEIDA DIAS JUNIOR
CONDENADO À PENA DE
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA. REGIME FECHADO.
JHONATHAS DOS SANTOS DA SILVA

CONDENADO À PENA DE
05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.
REGIME SEMIABERTO.

Reconhecimento pessoal. NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP. INALBERGAMENTO.
AUTORIA CORROBORADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.

TESE ABSOLUTÓRIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS.
PALAVRA
DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO.
PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. RÉUS CAPTURADOS na posse das resfurtiva instantes após o cometimento do delito.

PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE.
NÃO CONHECIMENTO.
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

VETORES PREVISTOS NO ART. 59 CONSIDERADOS NEUTROS PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE.

DECOTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A NAILTON. IMPOSSIBILIDADE.
condenação transitada em julgado por fato anterior. PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO.

PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (CONCURSO DE PESSOAS). DESCABIMENTO.
robustez do conjunto probatório.
comprovado prévio ajuste e comunhão de desígnios para execução da empreitada delitiva.
MAJORANTE QUE SE MANTÉM.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA, Dr.
Ricardo Dias de Medeiros Netto
que, nos autos de nº
8020998-92.2024.8.05.0001
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu
nas penas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

2.
Na referida sentença (id 91353768), o Magistrado
a quo
fixou a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cumulada com 16 (dezesseis) dias-multa para NAILTON DE ALMEIDA DIAS JUNIOR, a ser iniciada em regime fechado e 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, cumulada com 13 (treze) dias-multa
para JHONATHAS DOS SANTOS DA SILVA, a ser inicada em regime semiaberto, condenando-os ainda ao pagamento das custas processuais.

3.
Outrossim, negou a ambos o direito de recorrer em liberdade, determinando a expedição de guia de execução definitiva em desfavor de JHONATHAS DOS SANTOS DA SILVA e mandado de prisão em desfavor de NAILTON DE ALMEIDA DIAS JUNIOR.

4.
A seguir, transcrevo
o teor da denúncia:
“(...) Infere-se do Inquérito policial em epígrafe, que na data de 17 de setembro de 2022, por volta das 18h:40min, a vítima,
(nome)
, estava trafegando na Rua Maria Luiza Alves, Bairro de São Cristóvão, localizado nesta capital, quando foi surpreendido pelos denunciados, que mediante grave ameaça, anunciaram o assalto e exigiram o aparelho celular da vítima. Ato contínuo, a vítima acionou a Guarnição da Polícia Miliar que realizava ronda de rotina pelas imediações, tendo informado para os policiais que seu telefone celular, Marca Xiaomi/Redmi, modelo Note 11, fundo azul, havia sido roubado. Sendo assim, os policiais militares saíram em busca dos suspeitos, momento em que visualizaram os denunciados correndo pelas redondezas, em seguida, realizaram a abordagem, tendo encontrado em posse dos acusados, um simulacro de arma de fogo e o telefone celular móvel de propriedade da vítima, oportunidade em que efetuaram a prisão dos denunciados.”
(id 91353487)

5.
Digno de registro que, na ocasião, a prisão em flagrante restou homologada e, ato contínuo, concedida liberdade provisória aos increpados, cumulada com medidas cautelares diversas, conforme decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8141253-50.2022.8.05.0001.

6.
A tese defensiva de nulidade do ato de reconhecimento pessoal não encontra sustentáculo na jurisprudência e na norma vigente, eis que ratificada em juízo e em consonância com os demais elementos de convicção produzidos nos autos, notadamente o depoimento da vítima e demais testemunhas ouvidas que ratificaram em Juízo o reconhecimento dos Réus.

7.
Inclusive, em seu depoimento em Juízo, a vítima respondeu com firmeza que o indivíduo presente em audiência era um dos autores do delito, sendo este quem trazia uma gaiola e o abordou, dizendo ainda que reconhecia a tatuagem no braço deste, não pairando dúvidas, portanto, sobre a higidez do procedimento adotado na fase inquisitorial, tampouco sobre a autoria do crime.

8.
Observa-se que as testemunhas foram firmes ao ratificar o reconhecimento do Réu em Juízo, bem assim ao confirmar a narrati
va dos fatos constante na denúncia, de forma clara e concisa.

9.
Ademais, o depoimento dos policiais corrobora a narrativa das vítimas, acrescentando outras informações acerca do fatídico episódio.

10.
C
omo consabido,
tratando-se de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições, tal como se constata no caso vertente.

11.
Gizo, ainda, que
não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o testemunho dos policiais, ou mesmo o depoimento dos ofendidos, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie
a intenção destes em, deliberadamente, incriminar
o Apelante
.

12.
Não obstante
, em se tratando de crime de roubo, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, pouco tempo após a consumação do delito, gera presunção de responsabilidade, bem assim a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa justificar convincentemente o ocorrido, o que não ocorreu na hipótese vertente.

13.
Subsidiariamente, pugna o Apelante pela revisão da dosimetria da pena imposta, pugnando, na primeira etapa, pela neutralização das consequências do crime.

14.
Todavia, da atenta leitura do dispositivo sentencial, denota-se que todas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras,
razão pela qual, sem maiores delongas, a pena não comporta qualquer reparo.

15.
No que tange à exasperação da pena intermediária, em relação a
NAILTON DE ALMEIDA DIAS JUNIOR
, verifico que agiu com acerto o Sentenciante ao reconhecer a agravante da reincidência.

16.Com efeito, compulsados os autos, verifica-se no documento mencionado retro a certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória prolatada nos autos de nº
nº 0562409-44.2017.8.05.0001, em desfavor do Apelante, não tendo ainda transcorrido o período depurador, razão pela qual afigura-se escorreita a incidência da agravante da reincidência.

17.
A empreitada criminosa, em comunhão de desígnios,
se encontra amplamente comprovada pelos elementos colhidos na fase investigativa, que restaram corroborados pelas provas produzidas em juízo.

18.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr.
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis
, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

19. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8020998-92.2024.8.05.0001
, provenientes da comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes,
Jhonathas dos Santos da Silva e Nailton de Almeida Dias Junior
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo
inalterados
todos o
s termos da sentença condenatória,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10